Tribunal: TJDFT
Processo: 0718349-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. VÍCIOS ALEGADOS. CÔMPUTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DOS CRIMES IMPEDITIVOS. TERMO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por condenado contra acórdão que manteve a decisão de indeferir o indulto e a comutação de pena, previstos no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em razão de não ter cumprido 2/3 (dois terços) das penas dos crimes impeditivos (corrupção de menores e homicídio qualificado). O embargante alega omissão quanto à consideração de dias remidos, à individualização do cômputo de 2/3 (dois terços) de cada crime impeditivo e à detração de pena referente ao delito de corrupção de menores cometido em 2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto aos dias remidos; (ii) estabelecer se o cômputo de 2/3 (dois terços) deve ser realizado de forma individualizada para cada crime impeditivo ou somado; (iii) verificar se é possível considerar tempo de pena cumprido em crime impeditivo anterior para fins de detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n. 12.338/2024, em seu art. 7o, parágrafo único, exige o cumprimento de 2/3 (dois terços) da soma das penas de todos os crimes impeditivos para viabilizar indulto ou comutação de penas relativas a crimes não impeditivos.
4. A jurisprudência do STJ (HC n. 913.749/MS) e deste Tribunal consolidou o entendimento de que, havendo mais de um crime impeditivo, o cômputo da fração deve recair sobre a soma das penas, afastando a tese de individualização.
5. O termo inicial do cômputo de 2/3 (dois terços), quando houver o cometimento e execução de dois crimes impeditivos, corresponde à data da prática do último crime impeditivo, não sendo possível considerar período anterior como “crédito de pena”, sob pena de contrariar a finalidade restritiva do decreto natalino.
6. 6. A contagem da execução da pena do executado foi baseada nos dados retirados do SEEU, que considera o tempo integral de cumprimento de pena, inclusive dias remidos, e que retratou que a pessoa ora apenada, em 25 de dezembro de 2024, não havia cumprido a fração de 2/3 (dois terços) das penas correspondentes aos crimes impeditivos, contados a partir da data da infração do último delito impeditivo cometido (homicídio qualificado).
7. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já apreciada e decidida, devendo restringir-se aos vícios previstos no art. 620 do CPP, ausentes no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados